Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-47.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014314-47.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY GONCALVES MOTA - CPF: 333.733.379-68 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 079.873.509-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
º

1014314-47.2020.811.0002

EMBARGANTE:
NEY GONÇALVES MOTA

EMBARGADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento
do recurso de apelação
interposto por

NEY GONÇALVES MOTA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez Permanente nº 1014314-47.2020.8.11.0002 - da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição.

A embargante alega que “
A alegação de prazo para solicitar o benefício é incabível e despicienda, uma vez que o Embargante está inválido, deu entrada no processo administrativo, tendo sido negado o benefício sob a alegação de prescrição, o qual recorreu, mas até a presente data não foi julgado. Ou seja, não houve uma decisão concreta para o Embargante. Ademais, estamos diante da interrupção do prazo prescricional.
”.

Argumenta que
“resta necessária a revisão do acórdão e sentença para que o direito à vida, saúde e patrimonial seja observado pela embargada, todos sobejamente expostos na exordial, código civil e própria Constituição Federal que restam violados
”.

Em suma, requer
o provimento do embargos
“
com a manifestação explicitamente deste Juízo acerca das matérias ora levantadas, afastando, assim a omissão/contradição sobre os temas e regras levantadas nos presentes Embargos de Declaração, de forma que seja reconhecido o direito ao seguro de vida por invalidez permanente, bem como, seja reformada a Sentença, o Acórdão prolatado de forma que seja proferida uma decisão justa e perfeita.
” (ID.
160270191
).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 161501780).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto por
WLADYMIR PERRI
contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000204-79.2016.8.11.0003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que deferiu o pedido de restituição do prazo processual à agravada, por vício na intimação.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...] A controvérsia restringe-se a tese de que ainda não tomou o conhecimento definitivo de sua condição de invalidez perrimamente.

Observo que, conforme bem mencionado na sentença, o autor já tinha ciência de sua condição de invalidez permanente a mais de um ano, o qual assim dispõe:

“
[...] Pelo que se analisa, a documentação apresentada pelo autor na exordial, houve a negativa do pagamento na esfera administrativa pela ré em 9/6/2017, quando a seguradora emitiu a carta negando o pagamento da indenização, conforme documento juntado pelo próprio autor no id. 33313795. A ação foi proposta somente em 10/06/2020, quando transcorrido o lapso temporal de 3 (três) anos, de modo que é inquestionável a ocorrência do prazo prescricional, já que o ajuizamento da demanda se deu após o decurso da prescrição ânua.

Ainda, de acordo com laudo médico acostados no id. 33313326 - Pág. 4 o autor tem ciência de sua invalidez desde 31/05/2017, o que foi reforçado pelos laudos e/ou atestados emitidos posteriormente, em 06/07/2017, 02/05/2018, e juntados no mesmo id. (id. 33313326, Pág. 1,2). Ainda, foi atestada novamente em 31/01/2019 (id. 33313327), de modo que na data da propositura da ação (10/06/2020) a pretensão já estava prescrita, uma vez que o prazo prescricional é de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, §1º, IX, do Código Civil.”

Na espécie, a prescrição ânua, na forma a que se refere o artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, o qual assim dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: (...) I

I - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Ainda, o referido prazo restou consagrado na Súmula n° 101 do STJ: “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Quanto ao marco inicial, a Súmula nº 278 do STJ, dispõe que a contagem da prescrição é a partir da data em que o segurado tomou conhecimento da invalidez, a saber: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No caso em análise, o apelante sustenta que o termo inicial da contagem do prazo prescricional não está definida, pois “o apelante defende que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data de 11/05/2021, data da realização da perícia judicial deste feito (ID nº 110548735 - págs. 1-8), ocasião em que teria tomado ciência inequívoca da incapacidade.”

No entanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o da data da perícia médica realizada nos autos da Ação Previdenciária, data em que a postulante teve ciência da sua incapacidade, eis que atestada por perito técnico, o qual, inclusive, no caso dos autos, aduziu que o periciado estaria definitivamente incapaz para o exercício da atividade laborativa, conforme constou ID nº 152792338, na data de 12/09/2017.

Desta forma, é certo que desde a data de 31/05/2017 o autor teve já tinha ciência da sua incapacidade permanente, o qual foi reforçado por outros documentos médicos emitidos em junho/2017 e, também, em maio/2018, além disso, na data de 31/01/2019 sua incapacidade permanente foi novamente atestada, e a ação em comento somente foi distribuída na data de 10/06/2020.

Diante do supra exposto, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor de postular eventual indenização, eis que ciente de sua incapacidade desde 2017.

Outrossim, os elementos constantes nos autos demonstram que o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade em diversas ocasiões, sendo que a última em Janeiro de 2019.

Nesse passo, tendo a ação sido ajuizada em Junho/2020, resta configurada a prescrição para o exercício da pretensão requerida.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – LAPSO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade (N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018). Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (N.U 0007863-21.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DO SEGURADO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO OU RECUSA DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é ânua, nos termos dos art. 178, § 6º, II, do CC de 1916, reproduzido no art. 206, § 1º, II, b, do CCB/2002, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro ou recusa de pagamento de indenização securitária. II - O Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC datado de 24 de janeiro de 2018 configura-se como recusa à indenização securitária e a ação somente foi proposta em 24/03/2020, motivo pelo qual a prescrição ânua restou integralizada em 2019, nos moldes do artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil.” (N.U 1001586-63.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE COBRANÇA DE SEGURO EMPRESARIAL CUMULADA COM Danos Morais – PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – ART. 206, § 1º, II, b, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de recebimento de diferença de indenização do seguro empresarial contratado, contra a seguradora prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, letra b, do Código Civil e seu termo inicial corresponde à data do pagamento administrativo, de modo que tendo decorrido o prazo prescricional ânuo entre a data do pagamento supostamente a menor e a propositura da ação, resta configurada a prescrição.” (N.U 0003836-12.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ressalto, ainda, que nada foi informado quanto à ocorrência de quaisquer hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, restando claro nos autos que não houve pedido administrativo, o qual, caso tivesse sido vinculado, suspenderia o prazo prescricional até que o segurado tivesse ciência da decisão, nos termos da Súmula 229, do STJ.

Desta forma, tendo em vista que a decisão analisou corretamente a interpretação dos fatos e realizou uma adequada aplicação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Diante do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a qual resta com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária concedida à apelante.

É como voto.”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“
[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023